Tribunal: TJES
Processo: 5000910-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR OLIVEIRA PESSINE LTDA

APELADO: GEOFIN AMERICA S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCIDENTE EM EXCESSO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 702, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDIMAR OLIVEIRA PESSINE LTDA contra a Sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que rejeitou liminarmente os Embargos Monitórios, constituindo o débito como Título Executivo Judicial e condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A seguinte questão encontra-se posta em discussão: verificar o acerto da Sentença de Primeiro Grau que rejeitou liminarmente os Embargos à Ação Monitória, porquanto ausente a indicação do valor tido como incorreto, bem como, da respectiva memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos embargos à Ação Monitória, o Embargante deve, sob pena de rejeição liminar, apresentar o valor correto do débito e demonstrativo de cálculo atualizado, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC, especialmente quando a alegação baseia-se em excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da indicação do valor correto da dívida, bem como, da apresentação de Memória de Cálculo em sede de Embargos Monitórios ajuizados sob alegação de excesso de execução, autoriza a sua rejeição liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10720170064920001; TJ-ES, Apelação Cível 00016030420198080048; TJ-RJ, Apelação 0804927-41.2023.8.19.0203.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDIMAR OLIVEIRA PESSINE LTDA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6570283)

em face da
SENTENÇA
(Id. 6570271, integralizada no Id. 6570280) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
,

nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
GEOFIN AMÉRICA S.A.
em face da Empresa Recorrente, cujo
decisum
rejeitou os
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
, julgando procedente o pleito exordial para constituir o débito perseguindo em Título Executivo Judicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que o valor apontado pela Recorrida como crédito em face da Recorrente foi atualizado indevidamente, porquanto os juros de mora foram incorporados da data do ajuizamento da Ação, quando na verdade seu termo inicial deveria ser a Citação.

Na hipótese, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau registrou expressamente acerca da ausência dos requisitos essenciais para o processamento dos Embargos Monitórios, notadamente no tocante à indicação de valor correto do débito perseguido, bem como, da respectiva Memória de Cálculo, senão vejamos,
in litteris:

“[...] verifica-se que pretende a revisão do termo firmado, tendo em vista suposto
excesso de cobrança
, o que atrai a incidência do disposto no
art. 702 do CPC
, in verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento
, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Desse modo, tendo em vista o dispositivo supramencionado,
deveria a parte embargante ter indicado o valor que entendia ser correto, bem como ter apresentado demonstrativo do débito,
ônus do qual não se desincumbiu
, acarretando a aplicação da determinação contida no dispositivo legal citado alhures.

Logo, tratando-se de cálculos simples, entendo que o Embargante tinha condições de indicar qual seria o excesso pretendido pela Autora, satisfazendo, portanto, a exigência trazida no
art. 702, §2º, do CPC
.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - NÃO APRESENTAÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. - Não é lícito aos recorrentes deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição
- Consoante o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, os embargos à ação monitória serão liminarmente rejeitados na hipótese em que, tendo como único fundamento o excesso na cobrança, o réu/embargante não se desincumbe do ônus de apontar o valor correto e apresentar o respectivo demonstrativo.

(TJ-MG - AC: 10720170064920001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 11/02/2020)

Assim, não estando os embargos apresentados em conformidade com a previsão contida no
art. 702, §3º, do CPC
, a
rejeição
destes é medida que se impõe.”

Destarte, na hipótese a conclusão a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau encontra-se em estreita consonância com o que preleciona a norma inserta no
artigo 702, § 32º e § 3º, do Código de Processo Civil
, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
”

A propósito, assim preconiza a Jurisprudência Pátria sedimentada,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.
2. No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos.
3. Na fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observadas as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/15: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00016030420198080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
- Alicerçados os embargos monitórios em excesso de execução, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Inteligência do art. 702, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ -Constituído o título executivo judicial, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo - A exigência do pré-questionamento deve ser cumprida pela parte, e não pelo órgão julgador.(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50036777320228130056 1.0000.24.173065-4/001, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO A PARTIR DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS, FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORTALECER O CONJUNTO PROBATÓRIO NECESSÁRIO À DEFINIÇÃO DO JULGAMENTO PELO JUÍZO.
QUANDO DA OFERTA DE EMBARGOS MONITÓRIOS, DEVE O RÉU INFORMAR O VALOR QUE REPUTA CORRETO, JUNTAMENTE COM A RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO, SOB PENA DE REJEIÇÃO LIMINAR OU NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E DECLAROU CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 0804927-41.2023.8.19.0203 2023001111822, Relator: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/04/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.